Tribunal: TJSP
Processo: 1016498-76.2018.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000654342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível no
1016498-76.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos I.N. BANCO DE SERVIÇOS S/C LTDA e NOVA JUNDIAI
PRESTADORA SERVIÇOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a dra. Larissa Martins Torhacs Barros dos Santos OAB/SP
347339.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE
AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1016498-76.2018.8.26.0309 - Jundiaí
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: I.N. BANCO DE SERVIÇOS S/C LTDA E NOVA JUNDIAI
PRESTADORA SERVIÇOS LTDA - EPP
INTERESSADOS: CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ E
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI
VOTO No 15755
MANDADO DE SEGURANÇA – Reexame necessário –
Reconhecimento jurídico do pedido pela impetrada – Ordem
concedida – Recurso oficial desprovido.
Trata-se de reexame necessário de sentença que, em
mandado de segurança, concedeu a ordem para que fossem anulados dois autos de
infração lavrados em face da impetrante, haja vista o reconhecimento jurídico do
pedido, pela impetrada, relativo ao depósito judicial do crédito apontado nos
mencionados autos de infração. Sucumbente, foi a impetrada condenada ao pagamento
das custas, afastada a imposição de honorários advocatícios.
É o relatório.
O recurso oficial não há que ser provido.
De fato, conforme relatado, houve o reconhecimento
jurídico do pedido pela impetrada, nos termos do seguinte trecho extraído da
contestação à fls. 620:
“Ante o exposto, tendo em vista que as impetrantes atenderam à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
notificação e efetuaram o deposito complementar referente ao
período de 09/2007 a 04/2009, conforme se comprova com o
documento 10 acostados aos autos (fls. 550/561), os lançamentos e os
AIIM no 8230/2016 e 8234/2016 serão revistos e cancelados, uma vez
que o auto lançamento das diferenças foi efetivado como deposito
judicial da diferença em juízo no processo de mandado de segurança
com liminar de suspensão da exigibilidade do tributo.”
Do exposto, nega-se provimento ao recurso oficial.
MÔNICA SERRANO
Relatora